Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu pedido de penhora da remuneração de servidor público federal, no curso de execução de título extrajudicial.
2. A decisão agravada entendeu pela impenhorabilidade da verba salarial por não se tratar de dívida alimentar nem exceder cinquenta salários-mínimos.
3. O agravante alegou que a constrição parcial sobre o salário não comprometeria a dignidade do devedor, que aufere remuneração líquida superior a seis mil reais, e que foram infrutíferas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a penhora de percentual da remuneração líquida do executado para satisfação de dívida não alimentar, respeitado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor e de sua família.
6. No caso concreto, constatada a frustração de outros meios executórios e a existência de remuneração líquida compatível, reputa-se adequada a penhora de 10% do salário, valor proporcional que não compromete a subsistência do devedor.
7. A medida assegura equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção da dignidade do executado, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.582.475/MG, AgInt no REsp 1.916.216/DF) e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Determinada a penhora mensal de 10% sobre a remuneração líquida do executado.
Tese de julgamento:
“1. Admite-se a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que demonstrada a frustração de outros meios executórios e preservado o mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.916.216/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 16.05.2022; TJDFT, AI 0734385-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025.